Tribunal: CARF
Processo: 10907.721509/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/04/2008
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 126).
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE FORMA INCORRETA OU INCOMPLETA. SITUAÇÃO DISTINTA DA HIPÓTESE DA NORMA SANCIONADORA DE INFORMAÇÃO PRESTADA EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB. AFASTAMENTO DA MULTA LANÇADA
A multa estabelecida no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no. 37/66 não é aplicável aos casos de informações prestadas de forma incorreta ou incompleta, restringindo-se aos casos de informações não prestadas ou prestadas em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.721509/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.451 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/04/2008
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 126).
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do
direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a
partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE FORMA INCORRETA OU
INCOMPLETA. SITUAÇÃO DISTINTA DA HIPÓTESE DA NORMA
SANCIONADORA DE INFORMAÇÃO PRESTADA EM DESACORDO
COM
A
FORMA
OU
PRAZO
ESTABELECIDOS
PELA
RFB.
AFASTAMENTO DA MULTA LANÇADA
A multa estabelecida no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no. 37/66 não é
aplicável aos casos de informações prestadas de forma incorreta ou incompleta,
restringindo-se aos casos de informações não prestadas ou prestadas em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.721509/2012-81
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721509/2012-81

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de afronta a princípios
constitucionais, rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração e,
no mérito, dar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência de
penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Por bem descrever os fatos objeto da autuação, transcrevo os seguintes trechos do
Auto de Infração (fls.5 a 7):
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada (s) infração(ões) abaixo descritas, aos
dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Constatou-se
na
análise
do
processo
10907.721248/2012-08
que
a
transportadora/representante CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO
DE TRANSPORTES LTDA. (CNPJ: 07.073.039/0007-73) informou no Siscomex o
embarque de um contêiner, sem que de fato tenha ocorrido seu embarque.
(...)
Em 02/04/2008 foi apresentada a DDE 2080372348/2 pelo exportador WEG
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A (CNPJ: 07.175.725/0010-50), liberada sem
conferência aduaneira no mesmo dia. Como pode ser observado no histórico do
despacho, os dados de embarque foram informados em parte no dia 12/04/2008, e um
segundo embarque em 19/04/2008 e com isso o despacho foi averbado nesta data.
Porém a Averbação não era cabível tendo em vista que o contêiner AMZU4210380 não
embarcou de fato em 14/04/2008 no navio CSAV MARUMBI amparado BL n°
PAT004915, conforme informado. Assim o transportador/representante confirma o erro
na informação dos dados de embarque, solicitando sua retificação através do processo
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721509/2012-81

administrativo 10907.721248/2012-08, alterando o BL para o BL n° PAT006190, navio
CSAV PARANAGUÁ, e data de embarque para 01/06/2008.
Pelo artigo 48, vemos que o transportador deve confirmar o embarque de fato da carga
no Siscomex, para a averbação automática. Portanto a informação deve estar
congruente com a realidade da operação efetuada pelo transportador, sob o risco de
ocorrer a averbação indevida de um despacho. No parágrafo único, vemos que a
averbação não prejudica a apuração de responsabilidade por erros constatados, e das
sanções cabíveis após o desembaraço e embarque.
(...)
Também, de acordo com o Decreto-Lei 37/1966, art. 107, IV, e); deixar de prestar
informação sobre veículo transportador ou carga nele transportada ou suas operações
na forma e no prazo estabelecidos pela RFB enseja multa de R$ 5.000,00. Ora, se foi
informado um embarque que não ocorreu, a informação não se encontra na forma
prevista pela legislação, pois a informação deve estar congruente com a realidade das
operações efetuadas pelo transportador. Como consequência o despacho foi averbado
erroneamente. Para sanar a situação foi necessária a abertura do processo
10907.721248/2012-08, o que não é possível pois o próprio Siscomex não aceita a
informação de um embarque posterior à averbação, deixando evidente o absurdo da
situação.
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:
a) a nulidade do auto de infração por ilegitimidade passiva, uma vez que a recorrente é
agente de navegação e não transportadora;
b) o auto de infração padece de vício formal, pelo descumprimento dos requisitos
previstos no art. 10 do Decreto 70.235/72;
c) a conduta da recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição
de multa, uma vez que não houve o descumprimento da determinação legal (“O registro houve, mesmo
que, de fato, a unidade de carga AMZU4210380 não tenha embarcado na data originalmente prevista”),
assim como, as informações foram passadas à autoridade aduaneira sem que houvesse por parte dela
nenhum tipo de cobrança ou exigência.
d) o registro no SISCOMEX de dados relativos a um transporte marítimo, mesmo fora do
prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia
espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-110.721509/2012-81, de 30 de setembro de 2019, julgou
improcedente a impugnação, mantendo a multa lançada, nos seguintes termos:
Nulidade do auto de infração
O lançamento foi efetuado por Auditor-Fiscal, agente competente para este mister, e
com observância dos requisitos do artigo 142 da Lei 5.172, de 25/10/1966 (Código
Tributário Nacional - CTN), não se configurando qualquer violação ao que o
mencionado diploma legal dispõe e, tampouco, aos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235,
de 06/03/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal (PAF).
O interessado foi regularmente intimado, tendo recebido cópia do Auto de Infração
(que tem como parte integrante o Relatório Fiscal). No Termo, a fiscalização apresenta
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721509/2012-81

descrição minuciosa da ação fiscal e esclarece a apuração da base tributável, que se
encontra respaldada em documentos juntados aos autos. É facultada ao interessado a
vista dos autos.
(...)Pelo exposto, tem-se que não ocorreu nenhuma irregularidade, incorreção ou
omissão que importe em nulidade do Auto de Infração.
Quanto à pretensa falha na descrição dos fatos/indicação da fundamentação legal,
entendo sem sentido a referida alegação. Em que pese ser verdadeira a afirmativa do
interessado no sentido de que o auto de infração deve apontar a disposição legal
infringida e a penalidade aplicável (art. 10, IV, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972), o enquadramento legal da multa administrativa, objeto do lançamento,
constante no auto de infração é claro e objetivo, não gerou qualquer prejuízo para o
interessado. O auto de infração apontou detalhadamente os fatos que deram causa ao
lançamento, no caso em tela, informação do embarque de contêiner, sem que de fato
tenha ocorrido.
(...)Portanto, pela inexistência de vício formal no lançamento fiscal, rejeito a
preliminar de nulidade.
Ilegitimidade passiva
[...] Pois bem, no que tange à argumentação do interessado acerca de não ser ele, na
qualidade de transportador, parte legítima para responder pela multa administrativa
aplicada, ora em análise, é de se ressaltar não ter fundamento referida assertiva da não
aplicação da penalidade estampada no auto de infração.
[...] quando a IN RFB n° 800/2007 utiliza o termo transportador se refere a todos os
intervenientes nela especificados como tal. Caso não fosse esse o entendimento, essa
norma se tornaria incoerente e perderia sua eficácia, pois agentes que devem prestar
informações similares ficariam em situações bastante diferentes, já que uns estariam
obrigados ao cumprimento de prazos e outros não.
Ressalta-se que a definição do significado de qualquer palavra não deve ser realizada
sem considerar o contexto em que ela está sendo empregada. O transporte
internacional de cargas é atividade complexa, que não se restringe ao mero
deslocamento físico da mercadoria de um local para outro. Abrange várias etapas,
dentre elas a consolidação e a desconsolidação de cargas, as quais envolvem a
participação de diferentes intervenientes, cada um deles respondendo pelas operações e
informações correspondentes a suas fases de atuação.
Portanto, o lançamento neste item não merece reparo.
Mérito
No que se refere à infração, propriamente dita, escopo do lançamento fiscal, o
interessado não elidiu os fatos imputados pela fiscalização: informação do embarque
de contêiner, sem que de fato tenha ocorrido.
Pela análise das consultas ao sistema Siscomex acostadas aos autos, resta evidenciado
que o interessado informou um embarque que não ocorreu e que portanto não se
encontra na forma prevista pela legislação.
(...) Desta feita tal infração é punível, como bem mostra o auto de infração, em apreço,
com a penalidade administrativa do art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei n°
37/1966, com a redação que lhe deu o art. 77 da Medida Provisória n° 135,
30/10/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003 (...)
Portanto, o lançamento neste item não merece reparo.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721509/2012-81

Denúncia espontânea
Quanto à alegação de denúncia espontânea cumpre esclarecer que a multa está
prevista em lei e é dever dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil aplicar a
legislação tributária e aduaneira, posto que a "atividade administrativa de lançamento
é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional" (Código Tributário
Nacional, artigo 142, parágrafo único).
(...) Portanto, o lançamento não merece reparo.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando as preliminares de
ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração por vício formal, e alegando, em breve
síntese, que:
a) a conduta da recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição
de multa, uma vez que todas as informações foram tempestivamente prestadas, não houve em momento
algum qualquer intenção de embaraçar ou fraudar a fiscalização. Ocorre que houve a necessidade de fazer
uma retificação das informações anteriormente e tempestivamente prestada, posto que a carga não
embarcou como previsto;
b) a retificação de conhecimento de embarque solicitada pelo transportador após a
atracação, é considerada informação prestada tempestivamente;
c) além de não ter ocorrido qualquer dano ao erário, também houve violação aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, posto não terem sido observados. A
desproporcionalidade da pena é flagrante quando se observa a relação entre a causa e o efeito, e
principalmente quando se verifica que não há, de fato, ausência de qualquer informação, posto que todos
os detalhes foram apresentados antes da atracação.
d) é de rigor destacar a total revogação do Capítulo IV que tratava "Das Infrações e das
Penalidades". Por óbvio, se há uma Instrução Normativa que revoga um capítulo inteiro que tratava
justamente da aplicação de penas, é claro o indicativo de que a Receita Federal está revendo a postura
adotada.
e) o registro no SISCOMEX de dados relativos a um transporte marítimo, mesmo fora do
prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia
espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 07/11/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 11/10/2019. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
A recorrente sustenta que não existe amparo legal para a responsabilização do
agente marítimo, visto que o artigo 32, do Decreto-lei n° 37/1966, apenas prevê a
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721509/2012-81

responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto, não podendo estender tal hipótese de
responsabilização à pena de multa.
Ocorre que os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos
armadores nos portos, perante às autoridades governamentais e portuárias. Assumem a
administração de cada escala do navio, incluindo documentação da embarcação e da carga,
controles de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato com as autoridades e contratação
dos diversos serviços necessários.
Neste cenário, além da própria recorrente ter prestado as informações relativas as
quais agora pretende afastar a sua responsabilidade, o Decreto-lei 37/66 estabelece o dever do
agente marítimo prestar informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Assim, plenamente aplicável ao agente marítimo a multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, que assim estabelece:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
De qualquer forma, a responsabilidade pelas infrações de quem representa o
transportador também está prevista no artigo 95, inciso I, do Decreto-lei n. 37/66, que estabelece
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
Por fim, destaco que, quanto ao referido tema, o CARF já sumulou o
entendimento de que “[o] Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.”, na Súmula CARF no 185, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF,
ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), restando afastada,
portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
A recorrente alega que a descrição dos fatos é confusa e não permitiu ao
recorrente exercer amplamente o seu direito de defesa, pugnando, por conseguinte, pelo
reconhecimento da nulidade do Auto de Infração
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721509/2012-81

Ocorre que, ao contrário do alegado pela recorrente, houve a devida descrição do
fato autuado, como se extrai especialmente das fls. 05 a 07 do Auto de Infração, e dos
documentos juntados às fls. 10 a 29, que demonstram e comprovam a ocorrência da infração
objeto da autuação.
Ressalta-se que as informações constantes do Auto de Infração são
suficientemente completas a ponto de permitir à Recorrente, tanto em sua impugnação, quanto
no próprio recurso voluntário, suscitar uma ampla discussão acerca do mérito, o que não se
coaduna com a hipótese de falta de clareza do auto de infração, e vai de encontro com a tese de
cerceamento do direito de defesa.
Além disto, foram devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo
10 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
pela recorrente.
DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE
Neste ponto, destaco que não cabe a este Colegiado, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA
INFRAÇÃO
IMPOSTA
E DA
RETIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO EQUIVOCADAMENTE PRESTADA
Conforme se extrai da autuação, o fato objeto da infração se subsumiria à hipótese
da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966 , por se tratar de
informação prestada em desacordo com a forma exigida pela Secretaria da Receita Federal,
senão vejamos:
“se foi informado um embarque que não ocorreu, a informação não se encontra na
forma prevista pela legislação, pois a informação deve estar congruente com a
realidade das operações efetuadas pelo transportador”.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721509/2012-81

No mesmo sentido, o acórdão recorrido assentou que “o interessado informou um
embarque que não ocorreu e que portanto não se encontra na forma prevista pela legislação”.
Conforme se extrai do dispositivo em análise, a conduta punida é a de deixar de
prestar informações, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Assim, a referida hipótese denota três possíveis situações: (1) a ausência de
prestação da informação; (2) prestação de informação em desacordo com a forma exigida; e (3)
prestação de informação fora do prazo estabelecido.
Desta forma, com a devida vênia, ao contrário do entendimento exarado na
autuação, entendo que o presente lançamento não merece subsistir.
Isto porque, além de ter sido prestada a informação, não houve qualquer
inobservância à forma e ao prazo estabelecidos na legislação.
Trata-se, na verdade, de informação prestada de forma incorreta – de embarque
que sequer ocorreu -, o que, apesar de poder ser sancionado pela legislação aduaneira, não é
alcançado pela hipótese sancionadora do artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66.
Ademais, a autuação também não poderia ser mantida com base na aplicação de
penalidade por prestação de informação a destempo, uma vez que, além de configurar inovação
em sede de julgamento administrativo – o que é vedado, com o advento da IN RFB no
1.473/2014, que revogou o art. 45 da IN RFB 800/2007, o pedido de retificação ou alteração de
dados já informados não é mais alcançado pela hipótese de aplicação da multa prevista na alínea
‘e’ do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nessa linha, merece destaque o entendimento consubstanciado na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (Grifamos)
Portanto, para fins de aplicação da multa estabelecida no art. 107, IV, ‘e’, do
Decreto-Lei no. 37/66, não há mais que se falar em prestação de informação fora do prazo,
quando se tratar de alteração ou retificação de informações tempestivamente prestadas, devendo
ser aplicado, nessas situações, o princípio da retroatividade benigna, o qual se encontra inscrito
no art. 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721509/2012-81

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Neste sentido, o CARF já sumulou o entendimento de que: “[a] retificação de
informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66”, na Súmula CARF no 186, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF).
Diante do exposto, não sendo apurado o cometimento da infração caracterizada
por deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, deve ser anulada a multa lançada com fundamento no artigo 107, XI, alínea e, do
Decreto-Lei n° 37/66, razão pela qual voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos de afronta a princípios constitucionais.
Na parte conhecida, voto por rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e
nulidade do auto de infração e, no mérito, por dar provimento ao Recurso, no sentido de anular a
multa lançada.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 267
DF CARF MF
Original